Tribunal: TJDFT
Processo: 0729490-11.2020.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE CONVÊNIO DE CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2 – Embargos à execução. Título executivo extrajudicial. A embargante, B&T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, questiona decisão que reconheceu, nos autos do processo de no 0723968-03.2020.8.07.0016 e que foi confirmada no presente processo, sua responsabilidade por dívida decorrente de acordo entre a empresa J J & B VIAGENS E TURISMO LTDA e o embargado, sob o fundamento de existência de contrato de correspondente no país entre as fornecedoras. Em síntese, a dívida decorre de compra de moeda estrangeira pelo embargado junto à empresa J J & B VIAGENS E TURISMO LTDA, que não honrou o compromisso.
3 – Responsabilidade civil. Contrato de correspondente no país. Rompimento do vínculo entre as empresas. De regra, o contratante responde solidariamente por eventual desacerto na prestação de serviço de correspondente cambiário no país (art. 2o da Resolução BACEN no 3.954/2011). Todavia, no caso em exame, o documento de ID. 20411701 demonstra que, à época da negociação da correspondente J & B VIAGENS E TURISMO LTDA com o autor, que se deu em março de 2020, a contratante, ora embargante, já havia rompido o contrato de correspondência, de sorte que, ante a ausência de vínculo com a devedora, não deve responder pela dívida. Ressalta-se ainda que o documento colacionado pelo autor não ilide tal afirmação, sobretudo porque não se refere à transação que se examina (ID. 20412016). Assim, é de dar provimento ao recurso para afastar a responsabilidade da embargante pela dívida da antiga associada J & B VIAGENS E TURISMO LTDA.
4 – Recurso conhecido e provido. Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC.

J